Tribunal: STF
Processo: RE 1348816
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO. DECADÊNCIA. SEGURANÇA JURÍDICA. DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA. PAGAMENTO. NÃO VINCULAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Apelação cível em face de sentença que julgou procedente o pedido objetivando a declaração de nulidade dos atos administrativos que suprimiram a gratificação a título de Retribuição por Titulação, com o consequente direito de continuar percebendo tal verba, requerendo, ainda, o pagamento dos valores retroativos, monetariamente corrigidos. 



    2. O registro de diploma estrangeiro no Brasil se submete ao regime disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei n° 9.394/96), que, em seu art. 48, dispõe expressamente sobre a necessidade de prévio processo de revalidação. 



    3. Tal entendimento não se aplica à hipótese, pois o reconhecimento do diploma de doutorado do apelado se deu interna corporis e de acordo com o Decreto Legislativo n° 02, de 14 de janeiro de 1999, que aprovou o Protocolo de Interação Educacional entre os membros do MERCOSUL, internalizado por meio do Decreto Legislativo n° 33, de 07 de junho de 1999. 



    4. O deferimento da Retribuição por Titulação se deu de maneira válida, tendo sido conferido ao servidor apelado em 29/12/1999, pelo Diretor Geral da IFES, ora apelante, por meio da Portaria 236 de 30/12/1999, ou seja, há que se observar o princípio do tempus regit actum, bem como a garantia constitucional prevista no art. 5°, XXXVI, de que "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada". Assim, por se tratar a hipótese de ato jurídico perfeito, não há que ser alcançado por decisão judicial proferida 16 (dezesseis) anos depois do referido. 



    5. No tocante à questão da dotação orçamentária, decerto que esta não tem o condão de impedir a percepção dos valores reconhecidos administrativamente ou judicialmente. Precedente: TRF4: AC 200671000351939.



    6. Apelação desprovida.” 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 2º; 5º, XXXV, XXXVI, LIV; 40, § 10; 70; 71; e 100, § 2º, da CF.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Quanto à alegada violação ao art. 5º, XXXV, da CF, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    Ademais, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como proceder ao reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    Por fim, a peça recursal não aponta, de forma clara e concreta, as razões pelas quais seria cabível a interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, III, b, da Constituição, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF .



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 07 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator